Tribunal: TJPA
Processo: 0801592-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801592-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: ALTAMIRA ANTONIO JOSE LOURENCO, AMANDA ANTONIO JOSE LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno. Reiteração de fundamentos já examinados em agravo de instrumento. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão impugnada tinha natureza meramente ordinatória, sem conteúdo decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a decisão agravada incorreu em nulidade por reproduzir fundamentos da decisão monocrática e se seria possível a apreciação imediata da tutela pleiteada, não analisada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há nulidade quando o agravo interno se limita a reproduzir os fundamentos já analisados na decisão monocrática, sem trazer argumentos novos (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017).
4. A decisão de primeiro grau apenas postergou a apreciação da tutela para após o contraditório, de modo que a intervenção imediata desta instância configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de fundamentos já enfrentados em agravo de instrumento não enseja nulidade da decisão colegiada que confirma os termos da decisão monocrática. 2. Não cabe a instância recursal apreciar tutela não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021, § 3º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
nos autos do presente Agravo de Instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 28743792, que não conheceu ao citado recurso.

Em suas razões (ID 29231265), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no recurso de agravo de instrumento acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

No caso dos autos, verifico que a decisão recorrida
não possui conteúdo decisório
, tratando-se na verdade de mera decisão com natureza ordinatória, proferido no início da tramitação processual
.

Assim, data vênia ao agravante e suas razões de urgência, há de se destacar que
não houve o indeferimento da liminar
,
sequer o enfrentamento dos requisitos necessários a concessão da tutela
, porquanto o juiz a quo apenas postergou a análise do pedido de tutela após o contraditório.

Com efeito, entendo
ao postergar a apreciação das matérias invocadas pelo agravante para depois da formação da relação jurídica processual, objetiva o juiz de planície, tão somente, obter os elementos de verossimilhança necessários ao seu convencimento, de sorte que, após a angularização da demanda, o magistrado, eventualmente, poderá dispor dos elementos necessários para o julgamento das questões e, assim, prolatar a decisão de concessão ou rejeição da medida requestada.

Desse modo, considerando que a tutela pretendida sequer fora apreciada, qualquer manifestação desta instância recursal sobre os pedidos colocados no agravo de instrumento ocasionariam uma evidente supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

(...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025